Tribunal: TJSP
Processo: 2207800-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. INTERNAÇÃO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 751, §1o, CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante de elementos de convicção seguros, que evidenciam a impossibilidade de comparecimento pessoal do interditando em audiência, caberá ao juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ENTREVISTA DO INTERDITANDO. PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL. INTERNAÇÃO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 751, §1o, CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Diante de elementos de convicção seguros, que evidenciam a impossibilidade de comparecimento pessoal do interditando em audiência, caberá ao juízo determinar as medidas necessárias para que a sua oitiva se realize no local onde estiver.